Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. Direito líquido e certo é aquele demonstrado por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.